Tribunal: TJSP
Processo: 1056112-24.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
*AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Contrato de parceria agrícola. Autor que reclama a alienação irregular do gado pela demandada. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, ressaltando a não configuração de litispendência. EXAME:

Ementa:
*AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Contrato de parceria agrícola. Autor que reclama a alienação irregular do gado pela demandada. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, ressaltando a não configuração de litispendência. EXAME: Litispendência não configurada. Pretensão deduzida na inicial que não abrange aqueles pedidos formulados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, em trâmite na 1a Vara da Família e das Sucessões, da Comarca de São José do Rio Preto, neste Estado, autuada sob no 1065278-80.2022.8.26.0576. Autor que alega ter firmado parceria agrícola com a requerida em momento anterior ao início da união estável, requerendo o sequestro do gado em questão. Processo que não se encontra em condições de imediato julgamento. Risco, contudo, de decisões conflitantes ou contraditórias entre esta causa e a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável. Conexão que constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, por constituir causa de modificação da competência relativa. Sentença que deve ser anulada, com determinação de remessa desta Ação para a 1a Vara da Família e das Sucessões da Comarca de São José do Rio Preto, neste Estado, ante a competência absoluta daquele Juízo para a Ação de Reconhecimento de União Estável, "ex vi" do artigo 53, inciso I, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO, com determinação.*